Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-70.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Ausência de prova inequívoca, acima de qualquer dúvida razoável, de que os réus criaram e utilizaram perfis falsos em rede social para praticar os ilícitos a eles atribuídos ou de que eles próprios sejam os ofensores da honra do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.